Tribunal: TCU
Processo: 021.862/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual do Maranhão da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Senhor Antônio Eliberto Barros Mendes, ex-Prefeito de Palmeirândia/MA, em razão da não apresentação da prestação de contas do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 107/2009, que teve por objeto a execução da ação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual do Maranhão da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Senhor Antônio Eliberto Barros Mendes, ex-Prefeito de Palmeirândia/MA, em que se apurou a inexecução parcial do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 107/2009, que teve por objeto a execução da ação de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Cian Engenharia Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes e da empresa Cian Engenharia Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde: Valor Original (R$) Data da ocorrência 81.024,64 8/8/2011 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Palmeirândia/MA e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.